Tribunal: TCU
Processo: 016.275/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Paulo Régis Santos da Rosa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 498/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se examina, nesta etapa processual, "pedido de reconsideração" apresentado por Paulo Régis Santos da Rosa contra o Acórdão 7071/2022-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o recurso cabível em processos de aposentadoria é o pedido de reexame; considerando que o ora recorrente já interpôs pedido de reexame (peça 14), que foi conhecido e parcialmente provido pelo Acórdão 13052/2023-TCU-Primeira Câmara ; considerando que, no presente caso, está configurada a preclusão consumativa, estabelecida no artigo 278, §§ 3o e 4o, do RITCU; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, "b" e 278, §§ 3o e 4o, do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do presente recurso, por preclusão consumativa; b) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 016.275/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Paulo Régis Santos da Rosa (XXX.103.350-XX) 1.2. Unidade: Ministério Público Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Fabio Fontes Estillac Gomez (34163/OAB-DF), representando Paulo Régis Santos da Rosa 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há